Tribunal: TJES
Processo: 0000062-20.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000062-20.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMAURY FERREIRA REDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. PRESENÇA DE DOLO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO.

1. A versão de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, mostrando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas de de posse de arma de fogo de uso permitido.

2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

3. A versão de que a droga apreendida se destinaria apenas ao uso pessoal do recorrente não se harmoniza com o conjunto probatório, mostrando-se inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

4. Não se sustenta a tese de atipicidade da conduta por inexistência de dolo, pois para a configuração do delito de tráfico é desnecessária prova de comercialização do entorpecente aprendido. Na hipótese, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas ou portando as armas apreendidas, evidencia-se que o recorrente estava armazenando drogas e armas em sua residência, incidindo, assim, em um dos verbos-núcleos do tipo penal de tráfico de drogas, bem como no tipo penal de porte de arma de fogo de uso permitido. Precedentes do STJ.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

6. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMAURY FERREIRA REDER,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10140507, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10140522, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de prova quanto ao dolo, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) pela absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por ausência de prova de autoria e, finalmente, (4) pela concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10140524, nas quais postula pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer que consta do ID 10336123, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMAURY FERREIRA REDER,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10140507, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10140522, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de prova quanto ao dolo, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) pela absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por ausência de prova de autoria e, finalmente, (4) pela concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10140524, nas quais postula pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer que consta do ID 10336123, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO EMERSON RODRIGUES DE FREITAS:-

Boa tarde, Excelência.

Primeiramente, peço desculpas pelo meu pedido de preferência, tive um imprevisto de ter que trazer meu pai a Vitória, eu resido em Ibatiba, meu pai em Ibitirama, tive que trazê-lo à vitória por uma situação médica; eu iria até me dirigir presencialmente ao Tribunal, mas o único momento que eu tive foi agora e depois ainda terei que me deslocar para levá-lo até sua casa.

Inicialmente, cumprimento vossa excelência, agradeço a oportunidade; cumprimento, também, a relatora desse processo, a excelentíssima senhora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa nobre Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; cumprimento, também, a Procuradora de Justiça, representante do Ministério Público; os serventuários da Justiça, eventuais estudantes que estejam presentes e os colegas advogados.

Serei bem breve na minha sustentação, no meu pedido de atenção sobre esse caso em particular.

Trata-se de um caso de um acusado que foi condenado em 1ª Instância por tráfico de drogas. Como consta dos autos, o acusado foi preso com uma pequena quantidade de droga, majoritariamente crack, do qual é dependente, consta isso nos autos; os elementos probatórios evidenciam isso, que estavam separados em duas parcelas.

Destaco que o comportamento do acusado, que já possui um histórico criminal, majoritariamente por uso de drogas, é justamente isso. Todos os processos a que o acusado responde, em que foi preso por droga, majoritariamente foi acusado, a princípio, por tráfico de drogas, porém, na instrução ficou evidenciado que se trata tão somente de um usuário de drogas.

No caso dos autos, foi feita a mesma coisa, o acusado foi preso com uma certa quantia de droga dentro da sua residência. Infelizmente é um viciado. Sabemos o poder devastador que o crack tem em seus dependentes.

Foi comprovado durante a instrução que o acusado possui ocupação lícita, trabalha no meio rural, que é muito comum na região de Iúna, que é uma região que depende muito da safra de café, é onde ele trabalha. É dependente químico; também foi comprovado nos autos pelas testemunhas, familiares, pessoas, patrões com quem ele trabalhava que ele é dependente químico. Infelizmente não teve esse entendimento, a meu ver, equivocado, pelo juiz de 1º grau.

Enfim, pelo princípio da presunção de inocência, por tudo, entendo que deveria, sim, o fato ser desclassificado para o uso de drogas, porque o fato de que o acusado foi denunciado pelo verbo guardar a substância em sua residência é o mesmo verbo que compartilha o artigo 28; a diferença, a meu entender, que há entre a distinção do uso de drogas e o tráfico de drogas é justamente a intenção de mercância do objeto.

Consta dos autos que o acusado teria armazenado aquele material para uma terceira pessoa, que foi evidenciado no processo também; porém, ele próprio, acusado, preso, não tinha qualquer intenção de comercializar a droga; o seu único intento era armazenar aquela quantidade ali que foi presa pela autoridade policial e, em troca disso, ele seria beneficiado, vamos dizer assim, com uma certa quantia que era para seu uso. Inclusive, essa certa quantia que era para seu uso estava em local separado; estava localizada no armário da cozinha, em um canto escondido lá, onde os policiais encontraram o material entorpecente, que é a droga que, de fato, pertencia a ele.

Temos que entender, a meu entender, que o Direito Penal, principalmente, visa punir principalmente a intenção do agente, que é justamente o que diferencia, como eu já disse, a conduta do usuário para o traficante. No caso dos autos, não há nenhuma evidência que justificasse que, nessa situação em concreto, o acusado estaria mentindo. Em todas as instruções, foi comprovado nos autos de outros processos, inclusive, certamente estão disponíveis à consulta de vossa Excelência, o acusado sempre confessou seu comportamento. Infelizmente, o acusado é um viciado em drogas. Não é a cadeia que irá curá-lo, não é isso. Ele precisa de tratamento. Já se voluntariou para fazer tratamento. A dependência química não irá se curar no presídio. Ele não é um traficante. Lugar de usuário não é no presídio.

Então, entendo que ele deve ser absolvido da conduta que lhe foi imputada, de tráfico de drogas, sendo convertida para uso de drogas, que é a sua real situação.

Eu só queria destacar principalmente isso; que, em que pese a conduta de guardar, seja
in contest
i
, não estou aqui questionando o texto da lei de forma nenhuma. O que eu gostaria de ponderar, e que vossas excelências percebessem, é que o comportamento dele é de assumir a responsabilidade. Em todos os processos a que ele respondeu, inclusive que o douto juízo de 1º Grau utilizou para consubstanciar a pena, etc e tal, tem a previsão, inclusive, do histórico criminal, para se fazer essa distinção do usuário para tráfico, mas, em momento nenhum, nas outras instruções, ele nunca negou seu comportamento. Tanto é que, em grande maioria, salvo o melhor juízo, ele sempre foi convertido para uso, que é de fato o que é, e a situação não é diferente.

Então, rogo que Vossas Excelências reconheçam, de fato, a situação de usuário do acusado, que promovam a conversão, que reconheçam a sua condição e o absolvam do crime de tráfico.

É basicamente isso, não quero me alongar, não quero ocupar muito o tempo de Vossas Excelências.

Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nesse Tribunal.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, inicialmente, cumprimento o doutor Emerson pela sua sustentação oral, mas peço retorno para examinar apenas um detalhe.

*

gf/mmv

DATA DA SESSÃO:

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi vista dos autos após sustentação oral do d. advogado de defesa para analisar melhor questões por ele levantadas.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMAURY FERREIRA REDER,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10140507, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10140522, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de prova quanto ao dolo, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) pela absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por ausência de prova de autoria e, finalmente, (4) pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Consoante destacado na denúncia o recorrente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e dinheiro em espécie, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão decorrente de investigação sobre o tráfico de drogas no Município de Iúna/ES.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

[...] Consta nos autos do inquérito policial anexo que no dia 13 de março de 2024, por volta das 16h56min, na Rua Bento de Almeida Moço, s/nº, bairro Quilombo, neste município de Iúna/ES, o acusado Amauri Ferreira Reder guardava drogas com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente.

Consta, também, que, na mesma data e local acima indicados, o denunciado Amauri Ferreira Reder possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como guardava e tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, consistente em três pássaros silvestres, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Segundo apurado, os policiais militares receberam informações de que o denunciado e sua companheira possuíam arma de fogo e quantidades expressivas de substâncias entorpecentes em sua residência, com indicação de que estava realizando a traficância pelo local, inclusive, na presença dos filhos menores.

Diante disso, após a expedição do mandado de busca e apreensão (autos nº 5000546-47.2024.8.08.0028), a guarnição deu cumprimento à ordem judicial e depois de feito o cerco pelos fundos da residência, os policiais visualizaram o acusado sentado em um degrau de uma escada.

Ao perceber a presença policial, Amauri se desfez de um objeto que estava em sua cintura, e rapidamente empreendeu fuga, pulando muro e invadiu a residência de vizinhos, sendo encontrado em um banheiro da casa da vizinha identificada por Larissa.

Em seguida, os policiais retornaram à residência do acusado e apreenderam o objeto dispensado por Amauri, caído próximo à escrivaninha, verificando que se tratava de um revólver Smith Wesson, calibre .38, com numeração 73065, oxidado, com cabo de madeira e capacidade para seis munições, estando o objeto alimentado, municiado e carregado com quatro munições do mesmo calibre, marca CBC, NTA, ogival, além de duas munições de calibre .38, marca CBC .SPL.

Durante as buscas efetuadas na residência do acusado, a guarnição apreendeu diversas substâncias entorpecentes, dispostas da seguinte forma: no armário da cozinha, encontraram uma porção de “crack” com aproximadamente 11 (onze) gramas, uma porção de “haxixe” e uma balança de precisão.

Além disso, foi apreendido no interior de uma sacola plástica cinza, do tipo de supermercado, uma porção de “crack” com cerca de 420 (quatrocentos e vinte) gramas.

Na residência, foi encontrado 3 (três) pássaros silvestres, sem anilha, além de mais uma arma e munições debaixo do colchão da cama de casal, com as seguintes características: um revólver Taurus, calibre .38, número 171572, oxidado, com coronha de borracha e capacidade para 6 (seis) munições, municiado, alimentado e carregado com 6 (seis) munições do mesmo calibre, sendo uma já deflagrada.

Em continuidade às buscas, foi localizado debaixo do guarda-roupas 3 (três) munições, calibre .38, canto vivo, 3 (três) munições, calibre .38 CBC SPL, além de ter sido apreendido no interior de um vasilhame de água a quantia de R$ 2.530,50 (dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos), em espécie e em múltiplas notas pequenas, que estava disposto na parte superior do guarda-roupas, bem como a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie no armário da cozinha.

De acordo com as investigações, foi também apreendido um veículo Volkswagen, modelo Novo Gol 1.6 City, ano 2013, de cor prata, placa OWJ2037, recolhido ao pátio do DETRAN, tendo em vista que o denunciado faz uso dele para realizar a venda e distribuição dos entorpecentes no município de Iúna e região, sendo encontrado no automóvel uma balança de precisão e resquícios de entorpecentes. [...]”.

A
materialidade
dos delitos está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito que consta do ID 10140450, Boletim Unificado que consta do ID 10140450, Auto de Apreensão que consta do ID 10140450, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas que consta do ID 10140450, Laudo de Exame Químico que consta do ID 10140504, e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material que consta do ID 10140506.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a propriedade das drogas, armas e munições apreendidas em sua residência, mas confessou sua posse, admitindo que as estaria guardando para terceira pessoa (não identificada), e que em virtude do armazenamento ele seria retribuído com uma parte do entorpecente, assumindo ser dependente químico.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais militares Miller Cezar Noia e Isabella do Carmo Baptista, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que se dirigiram à residência do recorrente por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade judicial no bojo de investigação sobre tráfico de drogas no Município de Iúna/ES, e após revista, procedimento no qual contaram com suporte de cão farejador, lograram êxito em apreender: “
um revólver

da marca Smith Wesson,
calibre .38
, com numeração 73065, oxidado , cabo de madeira, tambor com capacidade para 06 (seis) munições calibre .38, alimentado, municiado e
carregado com 04 (quatro) munições

calibre .38 da marca CBC, NTA, OGIVAL e
02 (duas) munições calibre .38
da marca CBC .SPL (...) uma
porção de substância semelhante a
p
crack
com aproximadamente 11 (onze) gramas, 01 (uma)
porção de Haxixe

e
01 (uma) balança de precisão
, que estava à vista dos moradores ou de pessoas que frequentasse a casa. Foi apreendido dentro de uma sacola plástica cinza tipo de marcado, uma porção de
substância semelhante a crack com aproximadamente 420 (quatrocentos e vinte) gramas
. Foi aplicada a semovente mona, especialista em detecção de armas, munições e drogas, que localizou debaixo do colchão do casal,
01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38,

número 171572, oxidado, coronha de borracha, tambor com capacidade para 06 (seis) munições, sendo elas 01 (uma) deflagrada estojo CBC e 05 (cinco) munições calibre .38 CBC NTA. Sendo encontrado ainda pela mona debaixo do guarda roupas,
03 (três) munições calibre .38,
canto vivo e
03 (três) munições calibre .38

CBC SOL. Foi apreendido dentro de uma vasilha de água
a quantia de 2.530,50 (dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos)

que estava em cima do guarda roupas do casal, sendo esse dinheiro em espécie e grande parte das notas em valor pequeno, aparentemente oriundo da mercancia de drogas e no armário da cozinha o valor de
200,00 (duzentos reais) em espécie
”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas ou portando as armas apreendidas, evidencia-se dos autos prova de que ele estava armazenando o material ilícito, incidindo, assim, em um dos verbos-núcleos do tipo penal de tráfico de drogas, bem como no tipo penal de porte de arma de fogo de uso permitido:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 12.
Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O cenário delineado pelos depoimentos indica a finalidade comercial do entorpecente apreendido, já que a quantia em dinheiro apreendida, que consistia em notas e moedas de pequeno valor e também houve apreensão de balança de precisão.

Portanto, não se sustenta a alegação da defesa de atipicidade da conduta por inexistência de dolo, pois para a configuração do delito de tráfico é desnecessária prova de comercialização do entorpecente aprendido.

Tal conclusão deriva de consolidada jurisprudência do c. STJ “
no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
” (AgRg no HC n. 944.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 14/10/2024).

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Da mesma forma, em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei de n.º 10.826/2003, a jurisprudência é entendimento assente na jurisprudência que “
é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico”
(STJ - AgRg no HC n. 922.255/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos após sustentação oral do d. advogado de defesa para analisar melhor questões por ele levantadas.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMAURY FERREIRA REDER,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10140507, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10140522, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de prova quanto ao dolo, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) pela absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por ausência de prova de autoria e, finalmente, (4) pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Consoante destacado na denúncia o recorrente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e dinheiro em espécie, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão decorrente de investigação sobre o tráfico de drogas no Município de Iúna/ES.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

[...] Consta nos autos do inquérito policial anexo que no dia 13 de março de 2024, por volta das 16h56min, na Rua Bento de Almeida Moço, s/nº, bairro Quilombo, neste município de Iúna/ES, o acusado Amauri Ferreira Reder guardava drogas com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente.

Consta, também, que, na mesma data e local acima indicados, o denunciado Amauri Ferreira Reder possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como guardava e tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, consistente em três pássaros silvestres, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Segundo apurado, os policiais militares receberam informações de que o denunciado e sua companheira possuíam arma de fogo e quantidades expressivas de substâncias entorpecentes em sua residência, com indicação de que estava realizando a traficância pelo local, inclusive, na presença dos filhos menores.

Diante disso, após a expedição do mandado de busca e apreensão (autos nº 5000546-47.2024.8.08.0028), a guarnição deu cumprimento à ordem judicial e depois de feito o cerco pelos fundos da residência, os policiais visualizaram o acusado sentado em um degrau de uma escada.

Ao perceber a presença policial, Amauri se desfez de um objeto que estava em sua cintura, e rapidamente empreendeu fuga, pulando muro e invadiu a residência de vizinhos, sendo encontrado em um banheiro da casa da vizinha identificada por Larissa.

Em seguida, os policiais retornaram à residência do acusado e apreenderam o objeto dispensado por Amauri, caído próximo à escrivaninha, verificando que se tratava de um revólver Smith Wesson, calibre .38, com numeração 73065, oxidado, com cabo de madeira e capacidade para seis munições, estando o objeto alimentado, municiado e carregado com quatro munições do mesmo calibre, marca CBC, NTA, ogival, além de duas munições de calibre .38, marca CBC .SPL.

Durante as buscas efetuadas na residência do acusado, a guarnição apreendeu diversas substâncias entorpecentes, dispostas da seguinte forma: no armário da cozinha, encontraram uma porção de “crack” com aproximadamente 11 (onze) gramas, uma porção de “haxixe” e uma balança de precisão.

Além disso, foi apreendido no interior de uma sacola plástica cinza, do tipo de supermercado, uma porção de “crack” com cerca de 420 (quatrocentos e vinte) gramas.

Na residência, foi encontrado 3 (três) pássaros silvestres, sem anilha, além de mais uma arma e munições debaixo do colchão da cama de casal, com as seguintes características: um revólver Taurus, calibre .38, número 171572, oxidado, com coronha de borracha e capacidade para 6 (seis) munições, municiado, alimentado e carregado com 6 (seis) munições do mesmo calibre, sendo uma já deflagrada.

Em continuidade às buscas, foi localizado debaixo do guarda-roupas 3 (três) munições, calibre .38, canto vivo, 3 (três) munições, calibre .38 CBC SPL, além de ter sido apreendido no interior de um vasilhame de água a quantia de R$ 2.530,50 (dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos), em espécie e em múltiplas notas pequenas, que estava disposto na parte superior do guarda-roupas, bem como a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie no armário da cozinha.

De acordo com as investigações, foi também apreendido um veículo Volkswagen, modelo Novo Gol 1.6 City, ano 2013, de cor prata, placa OWJ2037, recolhido ao pátio do DETRAN, tendo em vista que o denunciado faz uso dele para realizar a venda e distribuição dos entorpecentes no município de Iúna e região, sendo encontrado no automóvel uma balança de precisão e resquícios de entorpecentes. [...]”.

A
materialidade
dos delitos está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito que consta do ID 10140450, Boletim Unificado que consta do ID 10140450, Auto de Apreensão que consta do ID 10140450, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas que consta do ID 10140450, Laudo de Exame Químico que consta do ID 10140504, e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material que consta do ID 10140506.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a propriedade das drogas, armas e munições apreendidas em sua residência, mas confessou sua posse, admitindo que as estaria guardando para terceira pessoa (não identificada), e que em virtude do armazenamento ele seria retribuído com uma parte do entorpecente, assumindo ser dependente químico.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais militares Miller Cezar Noia e Isabella do Carmo Baptista, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que se dirigiram à residência do recorrente por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela autoridade judicial no bojo de investigação sobre tráfico de drogas no Município de Iúna/ES, e após revista, procedimento no qual contaram com suporte de cão farejador, lograram êxito em apreender: “
um revólver
da marca Smith Wesson,
calibre .38
, com numeração 73065, oxidado , cabo de madeira, tambor com capacidade para 06 (seis) munições calibre .38, alimentado, municiado e
carregado com 04 (quatro) munições
calibre .38 da marca CBC, NTA, OGIVAL e
02 (duas) munições calibre .38
da marca CBC .SPL (...) uma
porção de substância semelhante a
p
crack
com aproximadamente 11 (onze) gramas, 01 (uma)
porção de Haxixe
e
01 (uma) balança de precisão
, que estava à vista dos moradores ou de pessoas que frequentasse a casa. Foi apreendido dentro de uma sacola plástica cinza tipo de marcado, uma porção de
substância semelhante a crack com aproximadamente 420 (quatrocentos e vinte) gramas
. Foi aplicada a semovente mona, especialista em detecção de armas, munições e drogas, que localizou debaixo do colchão do casal,
01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38,
número 171572, oxidado, coronha de borracha, tambor com capacidade para 06 (seis) munições, sendo elas 01 (uma) deflagrada estojo CBC e 05 (cinco) munições calibre .38 CBC NTA. Sendo encontrado ainda pela mona debaixo do guarda roupas,
03 (três) munições calibre .38,
canto vivo e
03 (três) munições calibre .38
CBC SOL. Foi apreendido dentro de uma vasilha de água
a quantia de 2.530,50 (dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos)
que estava em cima do guarda roupas do casal, sendo esse dinheiro em espécie e grande parte das notas em valor pequeno, aparentemente oriundo da mercancia de drogas e no armário da cozinha o valor de
200,00 (duzentos reais) em espécie
”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas ou portando as armas apreendidas, evidencia-se dos autos prova de que ele estava armazenando o material ilícito, incidindo, assim, em um dos verbos-núcleos do tipo penal de tráfico de drogas, bem como no tipo penal de porte de arma de fogo de uso permitido:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 12.
Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O cenário delineado pelos depoimentos indica a finalidade comercial do entorpecente apreendido, já que a quantia em dinheiro apreendida, que consistia em notas e moedas de pequeno valor e também houve apreensão de balança de precisão.

Portanto, não se sustenta a alegação da defesa de atipicidade da conduta por inexistência de dolo, pois para a configuração do delito de tráfico é desnecessária prova de comercialização do entorpecente aprendido.

Tal conclusão deriva de consolidada jurisprudência do c. STJ “
no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
” (AgRg no HC n. 944.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 14/10/2024).

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Da mesma forma, em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei de n.º 10.826/2003, a jurisprudência é entendimento assente na jurisprudência que
“é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico”
(STJ - AgRg no HC n. 922.255/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.